Tribunal: TJBA
Processo: 8104919-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104919-85.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOELMA LIMA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO MONTEIRO DE JESUS APELADO: VERBENA LUCIA GONDIM NUNES Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO POSSESSÓRIA, PETITÓRIA, CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA INCOMPATÍVEIS ENTRE SI. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de interdito proibitório, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão: Discute-se se a ação de interdito proibitório é adequada à tutela jurisdicional pretendida, que envolve, simultaneamente, questões possessórias, rescisão contratual e reparação de danos, em face exclusivamente da promitente vendedora, e diante da atuação de terceiro alheio à demanda. III. Razões de decidir: O interdito proibitório exige justo receio de esbulho ou turbação da posse por parte do réu; não é cabível quando os atos questionados partem de terceiro não demandado. A autora formulou pedidos múltiplos e incompatíveis, tais como embargo de obra, reconhecimento de posse e domínio, declaração de inexistência de dívida e indenização por danos materiais e morais. Inviável o manejo de ação possessória para discutir validade contratual, ressarcimento e direito real, diante da autonomia entre juízos possessório e petitório. Evidenciada a inadequação da via eleita, impõe-se a manutenção da extinção do feito. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A ação de interdito proibitório é inadequada quando o suposto esbulho decorre de ato de terceiro alheio à lide. Não é admissível discutir validade de negócio jurídico, perdas e danos e direito de propriedade em sede de interdito proibitório." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8104919-85.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JOELMA LIMA DOS SANTOS e como apelada VERBENA LUCIA GONDIM NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.